Tribunal: STF
Processo: ARE 1590222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Goiânia contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender pela incidência na espécie das Súmulas nºs 279; 280 e 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.
Em suas razões, a agravante sustentou a inaplicabilidade das Súmulas nºs 279 e 280/STF; a violação aos princípios da separação de poderes, do poluidor-pagador, e ao Tema nº 698 da repercussão geral; bem como a aplicação do princípio da reserva do possível. 
Ao final, requereu

“1) Seja o presente recurso recebido, visto que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade; 
2) Seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja sanada a decisão recorrida, resultando no conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário interposto por esta municipalidade.” (e-doc 39, p. 15)

É o relatório. Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:

“A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

Ademais, o Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo os fundamentos do juízo de primeira instância, os quais a seguir transcrevo:

“Ressalta-se, inicialmente, que o objeto central da demanda funda-se na constatação da degradação ambiental em área pública municipal classificada como de verde de preservação permanente, situada às margens do Ribeirão Anicuns, mais precisamente na Avenida Mato Grosso do Sul, Chácara 02, Quadra Área, Lote 02, Setor Perim, nesta Capital. 
Importa registrar que a irregularidade apurada refere-se ao descarte e aterramento de expressiva quantidade de resíduos sólidos no entorno do referido curso d'água, bem como à edificação de construções em alvenaria e madeira e à criação de suínos no local, condutas essas que culminaram na descaracterização ambiental da área.
(...)
Acerca da matéria em análise, impende destacar o que dispõem os artigos 23, inciso VI, e 225 da Constituição Federal, ad litteram:
(...)
Por sua vez, a Constituição do Estado de Goiás dedica os artigos 127 a 132 à disciplina do Direito Ambiental, estabelecendo os princípios e diretrizes voltados à proteção do meio ambiente em âmbito estadual. O caput do artigo 127, em especial, consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, reafirmando o dever do Poder Público e da coletividade em preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
(...)
Ademais, a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente encontra amparo também nos artigos 4º e 14, §§1º e 5º, da Lei nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.
(...)
Assim, da análise do arcabouço normativo transcrito, depreende-se que compete ao Poder Público o dever constitucional e legal de proteger, preservar, restaurar e fiscalizar o meio ambiente, bem este considerado de uso comum do povo.
Cumpre ressaltar, ademais, que a responsabilidade civil por danos ambientais, seja atribuída a pessoas físicas ou jurídicas, individuais ou coletivas, encontra fundamento na teoria do risco integral, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio em matéria ambiental. Cuida-se de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação de culpa, bastando para sua configuração a ocorrência do dano e o respectivo nexo de causalidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com base nessas premissas, verifica-se que a área mencionada na petição inicial, além de integrar o patrimônio público municipal, está classificada como de preservação permanente, 142 e 143 da Lei Complementar nº 349/2022, que dispõe sobre o plano diretor de Goiânia. 
Não obstante sua natureza jurídica e função ambiental, tal espaço vem sendo indevidamente ocupado, de forma precária e sem respaldo legal, pelos segundo, terceiro e quarto requeridos, conforme apurado no Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público e amplamente demonstrado nos autos, fato não impugnado nesta esfera recursal.
Nessa intelecção, conforme o supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o agente poluidor, ainda que indireto — como é o caso do Município recorrente —, está sujeito à obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente. Essa responsabilização decorre do dever constitucional de proteção ambiental, prescindindo da demonstração de culpa, à luz da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco integral, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e recepcionada pelo art. 225, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. No caso concreto, é incontroverso que houve degradação ambiental na área de preservação permanente localizada às margens do Ribeirão Anicuns, fato esse corroborado pelos documentos constantes nos autos (mov. 1, arqs. 3, 4, 7 e 8), os quais sinalizam a materialidade do dano e o nexo causal.
(...)
Dessa forma, atendidos os requisitos legais — conduta omissiva, dano ambiental e nexo de causalidade —, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Goiânia pela reparação do prejuízo ambiental causado, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada sobre a matéria” (e-doc. 18).
 
Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório dos autos e a análise do arcabouço normativo infraconstitucional local, operações incabíveis  em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.478.044/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/8/24).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.497.005 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/11/24).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.146.933 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/1/21).
 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”
Em suas razões recursais, contudo, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólumes os óbices referentes à ausência de prequestionamento dos artigos 2º e 225, § 3º, da Constituição Federal - incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. O agravante limitou-se a renovar os argumentos no sentido de não buscar reexame de provas ou “discutir a validade ou a interpretação da lei municipal em si, mas sim os limites da responsabilidade civil do Estado e a separação dos poderes frente aos comandos dos artigos 2º e 225 da Constituição Federal” e “que o acórdão do TJGO, ao manter medidas executivas pontuais e prazos peremptórios para a implementação de políticas de regularização ambiental e urbana, afrontou diretamente o artigo 2º da CF/88 e a autoridade do precedente firmado no Tema 698 do STF.”.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente